Tribunal: STF
Processo: HC 133695
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-20
Data de publicação: 2016-09-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMAS. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. ARTIGO 12 DA LEI N.º 10.826/2003. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO COLEGIADO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE A CORTE SUPERIOR. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O título prisional superveniente, decorrente do julgamento colegiado do habeas corpus pela Corte a quo torna prejudicada a impetração. Precedentes: HC 123.431, Primeira Turma, Relator Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Min. Roberto barroso, DJe 06/02/2015, HC 124.272, Primeira Turma, Relator Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 09/06/2015, HC 103.570, Primeira Turma, Relator Min. Marco Aurélio, DJe 22/08/2014.



    2. A duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas. Precedentes: HC 133.580, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/03/20169, e HC 88.399, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 13/04/2007.



    3. In casu, foi condenado e encontra-se preso desde o dia 31/01/2013 pela prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico de entorpecentes e porte ilegal de armas, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 12 da Lei n.º 10.286/2003, em razão de haver sido flagrado na posse de de 9 g (nove gramas) de cocaína, uma pistola 380 com carregador e 19 (dezenove) munições intactas, R$ 843,00 (oitocentos e quarenta e três reais) em espécie e demais objetos, dentre eles 12 (doze) telefones celulares, de marcas e modelos diversos. Ainda, trata-se de feito com pluralidade de acusados, com diversos pedidos de revogação da prisão do paciente e demais réus, o que demandou diversas manifestações por parte do representante do Ministério Público e pronunciamentos do Juízo, a denotar a complexidade do feito.



    4. Agravo regimental desprovido.